Tribunal: TJSP
Processo: 1000305-49.2025.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação ajuizada por consumidor em face do Banco Bradesco S/A e Odontoprev S/A, com o objetivo de declarar a inexigibilidade de débitos referentes a descontos indevidos por

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação ajuizada por consumidor em face do Banco Bradesco S/A e Odontoprev S/A, com o objetivo de declarar a inexigibilidade de débitos referentes a descontos indevidos por serviço não contratado, obter a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Sentença julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar os réus à restituição em dobro dos valores descontados. O autor interpôs apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os descontos indevidos por serviço não contratado configuram dano moral indenizável; e (ii) definir se os honorários advocatícios devem ser majorados com base em apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de comprovação da contratação do serviço denominado "Odontoprev" e a realização de descontos indevidos em conta bancária indicam vício na relação de consumo são considerados atos ilícitos indenizáveis
4. A realização de descontos mensais indevidos em conta corrente do autor compromete seu sustento, gerando abalo moral presumido e justifica indenização.
5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00, considerando a gravidade da conduta, o porte econômico dos réus e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, a fim de atender às funções compensatória e pedagógica do instituto.
6. Quanto aos honorários advocatícios, embora exista condenação líquida, o valor da indenização é reduzido e, mesmo aplicando-se o percentual máximo legal de 20%, o montante resultante seria inferior ao mínimo razoável, autorizando a fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC.
7. O valor de R$ 1.500,00 representa remuneração condigna ao trabalho desempenhado, compatível com a baixa complexidade da demanda e com os parâmetros legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral e para retificar os honorários, por apreciação equitativa, para R$ 1.500,00.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, III, 6o, III, e 54-G, I a III; CC, arts. 389, 404 e 406; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 11 e 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 248.764/MG, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 09.05.2000, DJ 07.08.2000; TJ-SP, Apelação Cível 1000876-66.2024.8.26.0334, rel. Des. Salles Rossi, j. 15.01.2025; TJ-SP, Apelação Cível 1014735-85.2024.8.26.0032, rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 09.01.2025.